Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-25.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006122-25.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 204.520.471-53 (RECORRENTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006122-25.2017.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO

Recorrido(s):

BANCO CETELEM S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO E COM DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Afirma a Recorrente que nunca contratou empréstimo consignado junto ao Recorrido, porém, este vem fazendo
descontos indevidos no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), parcelado em 72 vezes
.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu, quando da juntada de comprovação da contratação do serviço ora questionado conforme documentação.

A parte Reclamada logrou demonstrar a existência da relação jurídica havida com a parte Reclamante, a qual se comprova pela
apresentação do contrato assinado pela Recorrente, acompanhado de cópia do documento pessoal, comprovante de endereço e o comprovante do TED com o valor depositado na conta da autora no valor de R$ 4.247,56 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sies centavos).

Vejamos:

Contudo a parte autora não traz extrato de sua conta bancária para contrapor o comprovante de TED acostado nos autos, visando demonstrar que não houve realmente o referido depósito
.

Apesar da recorrente impugnar a assinatura apresentada em contrato, observo similaridade se confrontada com a assinatura do RG acostado na inicial, o que afasta a suposição de fraude.

Insta registrar que a parte autora após apresentação da contestação, houve o pedido de desistência no qual foi negado pelo juízo a quo.

Portanto, resta evidente que não há qualquer prática ilícita por parte do Recorrido, ao passo que o empréstimo ocorreu, justificando suas cobranças, restando comprovado a relação jurídica entre as partes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020